Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-24.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Acusado reconhecido pela vítima e testemunha presente no dia dos crimes – Confissão do acusado coerente com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal – Condenação que se impõe – Dosimetria penal isenta de reparos – Regime fechado mantido, à luz da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Acusado reconhecido pela vítima e testemunha presente no dia dos crimes – Confissão do acusado coerente com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal – Condenação que se impõe – Dosimetria penal isenta de reparos – Regime fechado mantido, à luz da prevenção e repressão penal – Apelo não provido. Sentença mantida.